Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011054-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), J A KONRAD TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 32.955.379/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO GARÇAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSPORTE COLETIVO – CONCESSÃO – LICITAÇÃO – NECESSIDADE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO SEM MEDIDA SUBSTITUTIVA – DECISÃO REFORMADA PARA PERMITIR A CONTINUIDADE ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

1 - À luz da jurisprudência do STJ, havendo a extinção de concessão de serviço público, é imprescindível que ente concedente retome a imediata prestação do serviço público até a realização de nova licitação. Em sendo alegada a impossibilidade, é razoável permitir à empresa prestadora do serviço que continue, até julgamento de mérito da ação que questiona a irregularidade, de forma a garantir a continuidade do serviço essencial.

2 - É lícito que o Judiciário interfira nas políticas públicas que se mostram irregulares ou ilegais, diante da omissão do gestor, todavia, da mesma forma, é imprescindível que esta interferência se dê de forma razoável, buscando um equilíbrio entre a imposição legal e a tutela do interesse público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
J.A. Konrad Transportes Ltda. ME
, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da agravante e do
Município de Alto Garças
, que determinou a realização de procedimento licitatório para concessão de prestação de serviço de transporte de passageiros, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) e, ainda, determinou a suspensão imediata do serviço de transporte público coletivo prestado pela agravante ao referido município, cassando-se toda e qualquer autorização ou medida equivalente que lhe confira tal titularidade, sem prévio procedimento licitatório.

Em suas razões, sustenta a agravante que o serviço público de transporte coletivo urbano e rural é essencial e, por isso, não pode ser interrompido, pois acarretará inúmeros prejuízos e transtornos aos usuários e dependentes do serviço, que não foram antecipadamente notificados da suspensão.

Aduz que o Município de Alto Garças manifestou sua impossibilidade de prestar o serviço de transporte coletivo e que não lhe pode ser imputada a culpa pela não finalização do procedimento licitatório, no qual consagrou-se vencedora.

Ressaltou, outrossim, que sempre prestou o serviço de forma pontual, regular e adequada. Portanto, pediu a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida, o que foi
deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 4366269).

O agravado apresentou as contrarrazões (Id n. 5971088), pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 6065894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública objetivando a condenação do
Município de Alto Garças
, bem como da empresa agravante –
J A Konrad Transportes Ltda-ME
, na obrigação de fazer, consistente na realização de procedimento licitatório, para dar continuidade ao serviço se transporte de passageiros naquele Município, que, até então, vem sendo realizado pela empresa.

A magistrada prolatora da decisão, determinou a realização de procedimento licitatório para concessão de prestação de serviço de transporte de passageiros, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) e, ainda, determinou a suspensão imediata do serviço de transporte público coletivo prestado pela agravante ao referido município.

Vem a agravante e aduz, em síntese, que o serviço público de transporte coletivo urbano e rural é essencial e, e por isso, não pode ser interrompido, visto que acarretará inúmeros prejuízos e transtornos aos usuários e dependentes do serviço, que não foram antecipadamente notificados da suspensão.

Diz, ainda, que o Município de Alto Garças manifestou sua impossibilidade de prestar serviço de transporte coletivo e que não pode ser imputado a ela a culpa pela não finalização do procedimento licitatório.

Diante de toda a situação posta e considerando o limite da devolutividade do agravo de instrumento, como é sabido, somente o conteúdo da decisão recorrida é apreciada, de forma que o mérito da ação, que consiste na análise dos pormenores referente à existência de ilegalidade na prestação de serviço de transporte do Município, não será objeto de apreciação.

Desta feita, tem-se que a decisão recorrida foi proferida de forma escorreita, quanto à necessidade de licitação dos serviços, porquanto, é imprescindível a realização de licitação para que possa haver a concessão dos serviços de transporte público municipal. Do mesmo modo, é certa a proibição de qualquer tipo de autorização precária, bem assim de renovações ou prorrogações dos contratos já existentes, sem prévia licitação do serviço (Lei no 8.666/93 e Lei no 8.987/95). É uma
medida que visa evitar que se perpetuem as irregularidades constatadas e admitidas pela própria agravante e pelo ente público municipal.

Ocorre, entretanto, como ressaltado na decisão liminar deste agravo, que
paralisação na prestação do serviço de transporte público de que trata a presente demanda, diante da impossibilidade de o ente público assumir, de forma direta, a prestação do referido serviço, em razão da ausência de condições estrutural e financeira (Id. 3498499), ensejará a descontinuidade, em completa afronta ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, acarretando prejuízo a toda coletividade usuária desse meio de transporte.

É bem verdade que o Município vem fazendo tábula rasa à sua obrigação de regularizar essa prestação de serviço e que a empresa agravante, por conseguinte, acaba por ser a beneficiada. Todavia, para que seja paralisado o serviço por parte da empresa, deve haver uma providencia substitutiva, para que o reflexo da decisão não afete a população.

Assim,
é lícito que o Judiciário interfira nas políticas públicas que se mostram irregulares ou ilegais, diante da omissão do gestor, todavia, da mesma forma, é imprescindível que esta interferência se dê de forma razoável, buscando um equilíbrio entre a imposição legal e a tutela do interesse público.

À luz, então, do princípio da razoabilidade, visando a continuidade do serviço público de transporte e o interesse de toda coletividade, é de se permitir, por ora, que a empresa agravante continue a prestar os serviços de transporte público até julgamento de mérito da ação civil pública, donde há de ser fixados os contornos da obrigação referente ao processo licitatório.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO. CONCESSÃO. LICITAÇÃO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. EXTINÇÃO DE CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUERIMENTO NAS VIAS ORDINÁRIAS.

1. Quanto à alegação de prescindibilidade de licitação para a prorrogação da concessão na espécie, a controvérsia foi dirimida com base em fundamentos constitucional (arts. 37 e 175 da CF/1988) e infraconstitucional, sendo certo que as agravantes não interpuseram, simultaneamente ao apelo especial, o recurso extraordinário, razão pela qual incide no caso a Súmula 126/STJ. 2.
O STJ firmou o entendimento de que, havendo a extinção de concessão de serviço público por decurso do prazo, cabe ao ente concedente a retomada imediata da prestação do serviço público até a realização de nova licitação, para garantir a continuidade do serviço,
não se condicionando o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização, a ser requerida nas vias ordinárias. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 644.026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)
(destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para, ratificando a decisão liminar, reformar a decisão de Primeiro Grau, no sentido de permitir a continuidade do serviço de transporte por parte da agravante, até o julgamento de mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020